Tribunal: TJDFT
Processo: 0714271-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714271-77.2019.8.07.0020 APELANTE: L &amp; D ADMINISTRACAO DE IMOVEIS - EIRELI APELADO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES TABANEZ DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado do apelado-réu (id. 21946009) para sustentação oral na 28a Sessão Ordinária por Videoconferência da 6a Turma Cível, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora